Tribunal: TJMT
Processo: 1011003-44.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011003-44.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLO MENDES FERREIRA - CPF: 936.416.301-00 (ADVOGADO), RECBOR COMERCIO FERRAMENTAS BORRACHA E PNEUS LTDA - CNPJ: 32.249.093/0001-89 (AGRAVANTE), RECAPAGEM RECATEC LTDA. - CNPJ: 42.993.214/0001-56 (AGRAVANTE), FIDELIS PEREIRA SAMPAIO - CPF: 631.841.681-15 (AGRAVANTE), RODRIGO DOS SANTOS - CPF: 018.877.651-66 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ATA NOTARIAL. INSUFICIÊNCIA. FORMALIDADE LEGAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência consistente na busca e apreensão de bens móveis objeto de contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, em razão da ausência de comprovação da constituição válida em mora do devedor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ata notarial que documenta conversas via aplicativo de mensagens é meio idôneo para constituição em mora do devedor em contrato com cláusula de reserva de domínio; e (ii) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. O art. 525 do CC estabelece forma específica e taxativa para a constituição em mora, exigindo protesto do título ou interpelação judicial, não admitindo interpretação extensiva para admitir meios diversos.

4. A ata notarial, embora dotada de fé pública e apta à comprovação de fatos (art. 384 do CPC), não se equipara aos instrumentos legais exigidos para constituição formal em mora, por não assegurar publicidade, certeza temporal e proteção de terceiros.

5. A ausência de constituição válida em mora compromete a probabilidade do direito, inviabilizando a execução da cláusula de reserva de domínio e o deferimento da medida liminar.

6. Inexistente demonstração concreta de perigo de dano, diante de alegações genéricas de depreciação ou risco de extravio, insuficientes para caracterizar o periculum in mora.

7. A concessão da medida, sem observância das formalidades legais e sem oitiva da parte contrária, violaria o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A constituição em mora em contratos com cláusula de reserva de domínio exige, necessariamente, protesto do título ou interpelação judicial, nos termos do art. 525 do CC, não sendo suprida por ata notarial. 2. A ausência de constituição formal em mora e de demonstração concreta do perigo de dano impede a concessão de tutela de urgência de busca e apreensão.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 525; CPC, arts. 300 e 384.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1037855-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 19.12.2025; TJMT, AI nº 1028654-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 15.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
RECAPAGEM RECATEC LTDA,

RECBOR COMERCIO FERRAMENTAS BORRACHA E PNEUS LTDA
e
FIDELIS PEREIRA SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência identificada pela numeração única: 100655-78.2026.8.11.0007, movida em desfavor de
RODRIGO DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de busca e apreensão (Id. 226179782 – ação de origem).

Inconformada, a parte agravante argumenta que, em 03 de março de 2025, celebraram com o agravado
"Instrumento Particular de Contrato de Venda e Compra de Bens Móveis",
tendo como objeto um conjunto de equipamentos para reforma e ressolagem de pneus, detalhadamente descritos na Cláusula 01 do referido instrumento contratual.

Narram que o preço total ajustado pela venda foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser pago de forma parcelada, no total de 28 (vinte e oito) prestações, conforme cronograma estabelecido na Cláusula 02 do contrato. Informam que a parte vendedora José dos Santos Neto recebeu na íntegra o valor referente à sua parte, razão pela qual não figura na presente ação.

Destacam que o pacto foi firmado com cláusula de reserva de domínio em favor dos agravantes, conforme expressa previsão da Cláusula 03, garantindo-lhes a propriedade dos bens até a quitação integral do preço.

Sustentam que, do valor total, o agravado adimpliu tão somente a quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), o que representa apenas 36% (trinta e seis por cento) do valor pactuado, tornando-se inadimplente desde a parcela que venceu em 20 de novembro de 2025, não realizando qualquer pagamento subsequente, descumprindo sobremaneira o acordado.

Afirmam que a mora do agravado está devidamente comprovada por meio de Ata Notarial, que transcreve conversas de WhatsApp nas quais as agravantes cobram o débito e o requerido reconhece a pendência, porém, quedando-se inerte.

Ao final, pugna pelo conhecimento e que seja concedido ao presente recurso efeito suspensivo, até o julgamento de mérito, a fim de suspender a decisão combatida nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC, evitando que maiores prejuízos possam ser acarretados aos direitos básicos da agravante, e por corolário seja reconhecida a constituição da mora via ata notarial para o fim de deferir a busca e apreensão dos bens móveis objeto do contrato objeto da lide.

Por fim, almeja o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal e reformando-se em definitivo a decisão interlocutória atacada, para reconhecer a validade da constituição em mora realizada por ata notarial e consolidar a medida de busca e apreensão (Id. 353089350).

O recurso foi recebido em 16 de março de 2026, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 353633884).

Por sua vez, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
RECAPAGEM RECATEC LTDA,

RECBOR COMERCIO FERRAMENTAS BORRACHA E PNEUS LTDA
e
FIDELIS PEREIRA SAMPAIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência
identificada pela numeração única: 100655-78.2026.8.11.0007, movida em desfavor de
RODRIGO DOS SANTOS
, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência de busca e apreensão (Id. 226179782 – ação de origem).

A controvérsia cinge-se à possibilidade de constituição em mora do devedor, em contrato de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, mediante ata notarial que documenta conversas via WhatsApp, dispensando-se o protesto do título ou a interpelação judicial expressamente exigidos pelo art. 525 do Código Civil.

“Art. 525. O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial.”

Os agravantes sustentam que a ata notarial, dotada de fé pública, comprova inequivocamente a ciência do devedor quanto à mora e o reconhecimento da dívida, cumprindo a finalidade da norma. Argumentam que exigir formalidade adicional representaria excesso de formalismo incompatível com a evolução tecnológica e os meios modernos de comunicação.

A tese não merece acolhida.

O art. 525 do Código Civil estabelece requisito formal específico e taxativo para a execução da cláusula de reserva de domínio: "
O vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora,
mediante protesto do título ou interpelação judicial
." A norma não comporta interpretação extensiva. Trata-se de regra especial que disciplina garantia real,
estabelecendo formalidades que visam não apenas à ciência do devedor, mas também à publicidade do ato, à certeza jurídica quanto ao marco temporal da constituição em mora e à proteção de terceiros eventualmente interessados
.

A distinção entre prova e ato constitutivo é fundamental. A ata notarial constitui meio de prova válido e dotado de fé pública para atestar a existência de conversas digitais e o reconhecimento de dívida, conforme art. 384 do CPC.

“Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial.”

Todavia, não se equipara aos instrumentos legais específicos de
constituição em mora em contratos com reserva de domínio
. Uma coisa é comprovar a existência da dívida e sua ciência pelo devedor; outra, completamente diversa, é constituir formalmente o devedor em mora para fins de execução de garantia real.

O protesto e a interpelação judicial não são meros formalismos. São atos que conferem publicidade, permitem a oposição de terceiros interessados, estabelecem marco temporal inequívoco e asseguram ao devedor oportunidade formal de purgar a mora antes da constrição patrimonial. A formalidade protege não apenas o devedor, mas a segurança jurídica das relações contratuais e a proteção de terceiros de boa-fé.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
a constituição em mora em contratos com reserva de domínio exige o cumprimento das formalidades do art. 525 do Código Civil
. Os precedentes citados pelos agravantes referem-se a contextos diversos, cumprimento de sentença e prova de má execução de serviço, não guardando pertinência com a hipótese de constituição em mora para execução de cláusula de reserva de domínio.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVANTE: VERA APARECIDA DOS SANTOS AGRAVADO: NEILO APARECIDO QUEIROZ EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO . INADIMPLEMENTO PARCIAL. FALTA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DESPROVIMENTO. I . CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo com cláusula de reserva de domínio, em razão do inadimplemento parcial do contrato, da ausência de comprovação da constituição em mora do devedor e da falta de elementos concretos quanto ao risco de ocultação ou alienação do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a existência dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência (art . 300 do CPC), especificamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante do inadimplemento parcial em contrato com reserva de domínio e da alegação de risco de dissipação do bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O valor do contrato foi quitado em mais de 80%, não configurando inadimplemento substancial. 4.
Ausência de prova de constituição válida em mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial regularmente expedida
. 5.
A alegação de ocultação ou revenda do bem carece de respaldo probatório mínimo
. 6.
A ausência dos requisitos cumulativos da tutela de urgência impede o deferimento da medida pretendida
. 7. A inversão prematura da posse do bem, sem provas suficientes, afrontaria o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A concessão de tutela de urgência para busca e apreensão de bem móvel com cláusula de reserva de domínio exige a comprovação de inadimplemento substancial, constituição válida em mora do devedor e risco concreto de alienação ou deterioração do bem, requisitos que, ausentes, impedem o deferimento da medida .” Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300, 301; Código Civil, arts. 475 e 397. Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n .º 1001157-47.2019.8.11 .0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/02/2024, DJE 27/02/2024.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10378554220258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025) (destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM MÓVEL. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO . TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência inaudita altera pars, formulado em ação de resolução contratual cumulada com pedido de busca e apreensão de bem móvel gravado com cláusula de reserva de domínio, diante de inadimplemento parcial do contrato de compra e venda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de medida liminar de natureza cautelar, consistente na busca e apreensão do bem objeto do contrato, especialmente quanto à demonstração do risco de perecimento, ocultação ou dissipação do bem antes da formação do contraditório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A probabilidade do direito foi demonstrada por meio de documentação que comprova a existência de relação contratual com cláusula de reserva de domínio e a mora da devedora, formalizada por protesto
. 4.
No entanto, não restou comprovado o risco concreto e atual de dilapidação, alienação ou ocultação do bem capaz de comprometer a eficácia do provimento final, sendo insuficientes as alegações genéricas de insolvência e descumprimento reiterado de obrigações
. 5.
A medida postulada possui natureza excepcional e exige prova robusta dos requisitos do art . 300 do CPC, o que não se verificou
. 6.
A antecipação de efeitos da tutela definitiva por meio de medida constritiva liminar, sem contraditório, demanda cautela redobrada e deve ser evitada diante da ausência de elementos concretos que justifiquem sua adoção
. 7 .
A manutenção do contraditório pleno resguarda o equilíbrio entre as partes e evita danos patrimoniais irreversíveis, sobretudo considerando que o bem é utilizado na atividade econômica da parte agravada
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido . Teses de julgamento: “1. A busca e apreensão de bem móvel com cláusula de reserva de domínio, antes da resolução contratual e sem a oitiva da parte contrária, exige prova concreta e atual de risco de dilapidação, alienação ou perecimento do bem. 2. Alegações genéricas de inadimplemento e protesto de título não são suficientes, por si sós, para justificar a concessão de tutela de urgência cautelar inaudita altera pars .” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, arts. 525 e 526. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N .U 1024391-48.2025.8.11 .0000.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10286542620258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025) (destaquei)

Quanto aos requisitos da tutela de urgência,
a ausência de constituição formal em mora compromete
a probabilidade do direito
. Sem o cumprimento do requisito legal específico, não há direito líquido e certo à busca e apreensão liminar, ainda que demonstrado o inadimplemento contratual. O inadimplemento autoriza a resolução do contrato por via ordinária,
mas não a execução imediata da garantia real sem observância das formalidades legais
.

No que tange
ao perigo de dano
, os agravantes limitaram-se a alegações genéricas sobre depreciação, desvalorização e risco de extravio dos equipamentos, sem demonstração concreta de risco iminente de dilapidação, alienação ou ocultação capaz de comprometer a eficácia do provimento final. A mera possibilidade abstrata de depreciação de bens móveis não configura o “
periculum in mora
” exigido pelo art. 300 do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A inversão prematura da posse, sem a oitiva da parte contrária e sem demonstração robusta dos requisitos autorizadores, afrontaria o devido processo legal e o princípio da proporcionalidade. A manutenção do contraditório pleno resguarda o equilíbrio entre as partes e evita danos patrimoniais irreversíveis, permitindo ao agravado apresentar defesa, demonstrar eventual adimplemento de parcelas ou propor acordo para quitação do débito.

Ressalto que o indeferimento da tutela de urgência não impede o prosseguimento da ação de rescisão contratual. Os agravantes poderão, cumprindo o requisito legal, mediante protesto do título ou interpelação judicial, renovar o pedido de tutela de urgência. A decisão preserva o direito material dos credores, exigindo apenas o cumprimento da formalidade legal específica.

A interpretação adotada não representa formalismo excessivo, mas respeito à literalidade de norma especial que estabelece requisitos específicos para a execução de garantia real
. Eventual inadequação da norma à realidade tecnológica contemporânea deve ser objeto de reforma legislativa, não cabendo ao Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, substituir a vontade expressa do legislador.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do
recurso de agravo de instrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026